Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702476-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA EUGENIO ALQUIMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS - UNIGEP DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carla Eugênio Alquimim contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700477-82.2025.8.07.0018, indeferiu a liminar. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar ao Distrito Federal que contrate a Agravante no cargo de Professora Substituta – Atividades (Cargo 104), com observância à ordem de classificação no processo seletivo simplificado, desde que não haja outro óbice legal à prática do ato. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem concedendo a segurança (Id. 227325993 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora